Tribunal: TJSP
Processo: 2195529-49.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE DEFERIDO.
I. Caso em Exame
José Carlos Barbosa foi condenado por estelionato a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 15 dias-multa. Pretende absolvição alegando contrariedade às provas, com pedido liminar de suspensão do mandado de prisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE DEFERIDO.
I. Caso em Exame
José Carlos Barbosa foi condenado por estelionato a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 15 dias-multa. Pretende absolvição alegando contrariedade às provas, com pedido liminar de suspensão do mandado de prisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação foi proferida contrariamente à evidência dos autos, justificando a revisão criminal.
III. Razões de Decidir
3. A condenação baseou-se em provas robustas, incluindo depoimentos e documentos que comprovam a autoria e materialidade do crime.
4. A revisão criminal não se presta à reavaliação de penas justificadamente fixadas, sem erro técnico, mas o regime prisional pode ser alterado para semiaberto, considerando a ausência de violência ou grave ameaça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional deferido para alterar o regime inicial para semiaberto.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como substituto de apelação para reavaliação de provas já analisadas. 2. A condenação por estelionato foi mantida devido à robustez das provas.